Tribunal: TJBA
Processo: 8078271-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078271-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: J. C. B. C. S. S. L. e outros Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS (OAB:BA23675-A), GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS (OAB:BA38969-A), LEANDRO MARQUES PIMENTA (OAB:BA31905-A) APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB:MS6835-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM POR SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. CONTROVÉRSIA EXCLUSIVA QUANTO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. ARBITRADO EM R$5.000,00 NA ORIGEM. MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DESTA CORTE. PARECER MINISTERIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$5.000,00 em razão de cancelamento unilateral de passagem aérea adquirida para menor impúbere, sob alegação de suspeita de fraude. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado ou se deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna especificamente o valor da indenização fixada, atendendo ao art. 1.010, do CPC. 4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço pelo cancelamento unilateral da passagem sem comprovação adequada da alegada fraude. 5. A conduta da ré mostrou-se desproporcional, por ausência de diligência mínima para verificação da suposta irregularidade antes do cancelamento. 6. O dano moral é evidente, sobretudo em razão da condição de vulnerabilidade do autor, menor de idade, submetido a situação de angústia e risco de separação de sua genitora. 7. O valor fixado na sentença revela-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, devendo ser majorado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência da Corte. 8. Majoração da indenização para R$10.000,00, quantia adequada às peculiaridades do caso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade da companhia aérea por cancelamento indevido de passagem, ainda que sob alegação de fraude não comprovada. 2. A indenização por dano moral deve ser majorada quando o valor fixado na origem não atende às funções compensatória e pedagógica, especialmente em se tratando de consumidor menor de idade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, art. 14; CPC, art. 1.010. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000075-79.2023.8.05.0001, Rel. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 23.05.2024; TJBA, Apelação nº 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 16.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8078271-63.2023.8.05.0001; Recorrente: J. C. B. C. S. S. L., menor impúbere, devidamente representado por sua genitora, Alessandra Mariane Borborema Custódio; Recorrida: Gol Linhas Aéreas S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, apenas para majorar a condenação em danos morais, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator